Tribunal: TJSP
Processo: 1507424-61.2021.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO – Homicídio qualificado. Alegação de legítima defesa não comprovada. Lesões na vítima que não condizem com suposta agressão inicial. Apelantes que não demonstraram, por qualquer modo e como lhes competia, algum ferimento produzido pela vítima – artigo 156, CPP. Qualificadoras demonstradas, conforme laudo de exame de corpo de delito.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério

Ementa:
APELAÇÃO – Homicídio qualificado. Alegação de legítima defesa não comprovada. Lesões na vítima que não condizem com suposta agressão inicial. Apelantes que não demonstraram, por qualquer modo e como lhes competia, algum ferimento produzido pela vítima – artigo 156, CPP. Qualificadoras demonstradas, conforme laudo de exame de corpo de delito.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.